Tribunal: TJDFT
Processo: 0052167-66.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052167-66.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: DERALDO RODRIGUES DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 25403825, de impugnação do DISTRITO FEDERAL, datada de 5-maio-2021, aos cálculos da Contadoria, ofertados no ID 10761824, alegando erros materiais, que haviam sido identificados pelo apoio técnico-contábil do ente público, e que elevaram indevidamente o valor da requisição de pagamento referente aos honorários sucumbenciais. Elencou os seguintes equívocos nos cálculos: a) ausência de decréscimo dos juros moratórios a partir do mês subsequente à citação; b) erro material no valor da requisição, que seria diverso daquele que constava das contas apresentadas pela Contadoria. Anexou memorial de cálculos elaborado por seu apoio técnico (ID 25403827), bem como manifestação daquela assessoria (ID 25403828). Intimada a se manifestar sobre a impugnação, a parte Exequente aduziu sua concordância os cálculos de ID 22498699 (supervenientes àqueles impugnados), bem como obtemperou que as contas apresentadas pelo Distrito Federal empregavam a TR como índice de correção monetária, em desconformidade ao já decidido nos autos, tratando-se de questão preclusa. Pois bem. Primeiramente, saliente-se que, nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, quando o Executado alegar excesso de execução, deverá apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de ser a impugnação liminarmente rejeitada, “in verbis”: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. § 2o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 . § 3o Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229. § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. (grifos nossos) Na hipótese dos autos, o Distrito Federal apresentou impugnação, em 5-maio-2021, lastreada em memorial de cálculos e manifestação de seu apoio contábil datadas de 14-maio-2020 (ID 25403827 e 25403828), insurgindo-se em face dos cálculos da contadoria elaborados em 22-agosto-2019 (ID 10761824), ambos com aplicação da TR para correção monetária, sendo que os cálculos subsidiaram a expedição dos precatórios de ID 10849386 e 10918908. Ocorre que, após a apresentação destas contas, sobreveio decisão, em 24-junho-2020, alterando o índice de correção monetária aplicável, que passou a ser o IPCA-E, a partir de 30-junho-2009, e deferindo a correção dos cálculos antes pleiteada pelo DF para o decréscimo dos juros moratórios a partir da citação inicial (ID 17076772). De acordo com os parâmetros definidos, foram elaborados novos cálculos pela Contadoria no ID 19122113, datados de 28-agosto-2020, em relação as quais houve a anuência do Distrito Federal, em 1o-outubro-2020 (ID 20209331), os quais foram atualizados, em 11-janeiro-2021, conforme ID 22498699, com vistas à retificação dos precatórios de ID 10849386 e 10918908. Assim, é manifesta a inépcia/improcedência da impugnação do Distrito Federal, pois baseada em cálculos e parâmetros já superados; ao passo que, em relação aos cálculos que orientam a execução houve a expressa anuência do ente, estando, por conseguinte, preclusos novos debates sobre os temas abordados. Por todo o exposto, rejeito a impugnação do Distrito Federal. 2. Preclusa esta decisão, reencaminhem-se os ofícios retificadores de precatório de ID 22531629 e 22551765, com as informações requeridas pelo Juízo da COORPRE no ID 26505859. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator